Tribunal: TJES
Processo: 5010476-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010476-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: JAMILA FURTADO ALTOE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. CTPS DIGITAL E CNIS. VALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência para anular a reclassificação de Jamila Furtado Altoé no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 47/2024, determinando a reintegração da candidata à classificação original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe vedação absoluta à concessão de tutela antecipada satisfativa contra a Fazenda Pública no caso concreto; e (ii) estabelecer se a Carteira de Trabalho Digital e o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) constituem documentos idôneos para comprovação de experiência profissional nos termos do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vedação contida no § 3º do art. 1º da Lei 8.437/1992 e no art. 1.059 do Código de Processo Civil não possui caráter absoluto, cedendo quando o provimento busca resguardar direitos fundamentais ou evitar dano irreparável.

A medida satisfativa encontra justificativa na urgência e na natureza do direito pleiteado, visando assegurar a nomeação em cargo público.

O item 7.3.6 da alínea b do Edital nº 47/2024 admite a comprovação de experiência por meio de declarações emitidas por sites oficiais com autenticação eletrônica.

O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e a Carteira de Trabalho Digital são documentos oficiais emitidos por plataformas do Governo Federal com plena autenticidade eletrônica.

A recusa da Administração Pública em aceitar tais documentos caracteriza interpretação excessivamente restritiva e desarrazoada, violando os princípios da razoabilidade e da legalidade.

O controle judicial sobre atos administrativos alcança aspectos de proporcionalidade e razoabilidade, autorizando a intervenção quando constatada penalidade excessiva à candidata baseada em rigor formal desnecessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A vedação de liminar satisfativa contra a Fazenda Pública é mitigada em situações de urgência para resguardar direitos fundamentais.

A Carteira de Trabalho Digital e o CNIS são documentos aptos a comprovar experiência profissional em processos seletivos quando o edital prevê a utilização de documentos de sites oficiais com autenticação eletrônica.

O princípio da vinculação ao edital não autoriza a imposição de exigências de excessivo rigor que ignorem a finalidade da norma e documentos oficiais fidedignos.

O Poder Judiciário detém competência para anular atos administrativos que afrontem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
: Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conhecido e desprovido, por unanimidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.059; § 3º do art. 1º da Lei 8.437/1992; item 7.3.6 da alínea b do Edital nº 47/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 01.03.2007; STJ, AgRg no Ag 1.352.528/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.12.2010; STJ, RMS 48.803/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 03.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010476-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JAMILA FURTADO ALTOÉ

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que deferiu pedido de tutela de urgência para anular a reclassificação da agravada,
JAMILA FURTADO ALTOÉ
, no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 47/2024, determinando sua reintegração à classificação original.

Em suas razões recursais colacionadas ao id 14587019, o agravante sustenta, em síntese, que (i) existe vedação legal à concessão de tutela satisfativa contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 e art. 1.059 do Código de Processo Civil; (ii) o ato de reclassificação operou-se em estrito cumprimento às normas editalícias e ao princípio da legalidade, uma vez que a agravada não teria apresentado a documentação nos moldes exigidos pelo item 7.3.6 do Edital nº 47/2024, resultando no reconhecimento de apenas 36 meses de experiência dos 43 declarados; (iii) a pretensão autoral fere o princípio da isonomia em relação aos demais candidatos e a vinculação ao instrumento convocatório ; e (iv) o Poder Judiciário não possui autonomia para intervir no mérito administrativo e em questões afetas à discricionariedade do Poder Executivo, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo.

Em contrarrazões colacionadas ao id 16298205 , a agravada defende a manutenção da decisão vergastada alegando que (i) não estão presentes os pressupostos de urgência ou perigo de dano irreparável para a concessão de efeito suspensivo ao Estado; (ii) os documentos de CTPS Digital e CNIS possuem plena validade jurídica e autenticidade eletrônica, enquadrando-se na previsão do item 7.3.6, alínea "b", do Edital, que admite declarações emitidas por sites oficiais; (iii) a recusa da Administração Pública em aceitar tais documentos configura interpretação excessivamente restritiva, desarrazoada e desproporcional ; e (iv) o controle judicial é indispensável para reprimir atos administrativos que afrontem princípios constitucionais. Requereu o desprovimento do agravo.

Tal como afirmado na decisão inicial do presente recurso, não vislumbro no caso concreto a probabilidade do direito alegado pelo Agravante, tampouco risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique o seu provimento.

Inicialmente, afasto a alegação de vedação à concessão de tutela antecipada que esgote o objeto da ação contra a Fazenda Pública.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a vedação contida no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, e, por extensão, no art. 1.059 do CPC, não é absoluta quando o provimento antecipatório visa resguardar direitos fundamentais ou quando a postergação da medida gerar dano irreparável ou de difícil reparação.

Segundo o STJ, “
Ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação. (...) (REsp 664.224/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 1º.3.2007)
.” (AgRg no Ag n. 1.352.528/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe de 17/12/2010.)

No caso, a decisão recorrida visa à reintegração da Agravada em classificação de processo seletivo para cargo de Cuidador, visando assegurar sua nomeação no cargo público, tratando-se, portanto, de medida que, embora satisfativa, se justifica pela urgência e pela natureza do direito pleiteado.

Ademais, no que tange à suposta legalidade do ato administrativo de reclassificação, as razões da Autora-Agravada guardam a devida probabilidade do direito nela vertido.

Não vejo razão a dissentir do Juízo a quo, que ao analisar a documentação apresentada pela Autora (CTPS digital de ID 68491688 e CNIS de ID 68491689), concluiu que tais documentos estão em conformidade com as previsões editalícias.

O item 7.3.6, "b", do Edital nº 47/2024, permite a comprovação de experiência profissional mediante "Declaração emitida por sites oficiais que contenham autenticação eletrônica, especificando o período (dia, mês e ano) compreendido e os cargos ou funções exercidas".

O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e a Carteira de Trabalho Digital são, de fato, documentos oficiais emitidos por plataformas eletrônicas do Governo Federal (site e aplicativo "Meu INSS" e plataforma "Carteira de Trabalho Digital"), com autenticação eletrônica, contendo todas as informações exigidas pelo edital.

A recusa da Administração em aceitar tais documentos, configura interpretação excessivamente restritiva e desarrazoada do edital, incompatível com os princípios da razoabilidade e da legalidade.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "o edital do concurso público constitui lei entre as partes", mas que os princípios da vinculação ao edital e da legalidade não devem se sobrepor, de forma absoluta, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente quando a Administração Pública impõe exigências desnecessárias e de excessivo rigor. (RMS n. 48.803/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 6/9/2019.)

A exigência de apresentação de documentos com autenticação eletrônica por site oficial tem como finalidade garantir a fidedignidade da comprovação da experiência profissional. Ao apresentar o CNIS e a Carteira de Trabalho Digital, a Agravada demonstrou plenamente o vínculo empregatício e o exercício da função, atendendo, aparentemente, ao fim pretendido pela exigência editalícia.

Por fim, no tocante à alegada impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação de Poderes, cumpre ressaltar que o controle judicial dos atos administrativos não se limita à mera verificação da legalidade formal.

O Judiciário pode e deve intervir para coibir atos administrativos que, embora revestidos de aparente legalidade, se revelem desarrazoados, desproporcionais ou violadores de direitos fundamentais.

O ato administrativo que reclassificou a Agravada, ao desconsiderar a validade de documentos oficiais que comprovam sua experiência, acaba por impôs penalidade excessiva e desproporcional, o que autoriza a intervenção judicial para garantir a observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.